Tribunal: STF
Processo: MS 40127
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 20.704/2025)



PETIÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA PREVENÇÃO DESTA RELATORIA EM PROCESSO DISTRIBUÍDO A OUTRO RELATOR. NADA A PROVER. 



Relatório



    1. Em 21.2.2025, indeferi o presente mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gisela Luisa Sterzi de Brito, em 14.2.2025, contra ”ato manifestamente ilegal perpetrado pelo eminente Ministro Flavio Dino, autoridade coatora que decidiu não conhecer do Mandado de Segurança MS 40105 assim como de Habeas Data HD 154 afrontando dispositivos constitucionais insertos nos incisos XXXV, XXXVI, XXXVII, LIII, LIV, LV e LXXV, além do LXXIX, todos do art. 5º, ignorando também atos atentatórios à autoridade da Justiça que violaram a ordem de 
HC 833088 do Superior Tribunal de Justiça, e assim manteve lesão a direito líquido e certo da Impetrante” (fl. 2, e-doc. 1). Esta a ementa da decisão:



    “MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL DE MINISTRA, TURMA OU DO PLENÁRIO DO SUPREMO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO” (e-doc. 63).



    2. Na mesma data, a impetrante protocolizou a Petição/STF 
n. 20.704/2025.



    Afirma “requerer juntada de Embargos opostos na Reclamação Rcl 76432, com vistas a requerer providências da magistrada para correção de distribuição incorreta em explícita violação aos termos do art. 69 Regimento Interno desta Corte, conforme elementos de fato de direito a seguir aduzidos” (fl. 2, e-doc. 64).



    Alega que “a Reclamação anexa Rcl 76432 foi proposta com o objetivo de assegurar o exercício de direito fundamental da inafastabilidade da jurisdição, inciso XXXV do art. 5º, e foi protocolada com pedido de distribuição por prevenção a ação mandamental MS 40127 da relatoria da ilustre Ministra Cármen Lúcia” (fl. 2, e-doc. 64).



    Sustenta que “foi solicitada a distribuição por prevenção, mas, sem qualquer fundamento regimental ou justificativa, a Reclamação foi distribuída ao gabinete do ministro Dias Toffoli, violando-se o Regimento Interno e o devido processo legal” (fl. 2, e-doc. 64).



    Requer “determine nulidade da r. Decisão do Ministro Dias Toffoli que tem como julgadora preventa a Ministra Cármen Lúcia em respeito ao art. 69 do RISTF, sanando o vício da distribuição incorreta” (fl. 4, e-doc. 64). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A requerente apresenta petição na qual pede seja determinada a nulidade de decisão que não é objeto desta ação mandamental.



    Não havendo relação entre a matéria discutida neste mandado de segurança e as razões da Petição/STF n. 20.704/2025, impõe-se seu indeferimento.



    Anota-se que as questões postas nesta petição foram analisadas pelo Relator da Reclamação n. 76.432, Ministro Dias Toffoli, tendo rejeitado os embargos de declaração opostos naquela ação.



    4. Pelo exposto, nada há a prover. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora